Tribunal: TRF3
Processo: 5022031-76.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
737/775)

5022031-76.2023.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022031-76.2023.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO CANOVA GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: NIVALDO VIEIRA DE ARAUJO - SP366597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSUE LOPES SCORSI - SP95573-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO EM INDÚSTRIA TÊXTIL. PPP. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. IRRELEVÂNCIA DA INOBSERVÂNCIA DE NORMA ADMINISTRATIVA. EPI INEFICAZ PARA DESCARACTERIZAR O AGENTE RUÍDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 01/07/1991 a 01/06/1993, 02/03/2009 a 08/05/2010, 16/08/2010 a 13/04/2018 e 06/11/2018 a 16/09/2022, exercidos em indústria têxtil nas empresas TDB Têxtil Ltda., Branyl Comércio e Indústria Têxtil Ltda. e Indústrias Têxteis Sueco Ltda., e conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (04/11/2022).

O INSS sustenta a inexistência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, questiona a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto à representação do signatário e a metodologia de aferição do ruído utilizada. Requer, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal, a apresentação de autodeclaração prevista em norma administrativa e ajustes nas verbas acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os PPPs apresentados constituem prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (ii) verificar se a exposição a ruído nos níveis indicados caracteriza atividade especial nos períodos controvertidos; e (iii) examinar se eventuais questionamentos quanto à metodologia de aferição do ruído ou à formalidade do PPP impedem o reconhecimento da especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária assegura tratamento diferenciado ao segurado exposto a agentes nocivos, nos termos do art. 201, §1o, da Constituição Federal e dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados indicam que o segurado exerceu funções em indústria têxtil com exposição a ruído de 86 dB(A) no período de 01/07/1991 a 01/06/1993, de 91,32 dB(A) e 86,48 dB(A) nos períodos de 02/03/2009 a 08/05/2010 e 06/11/2018 a 16/09/2022, e de 86 dB(A) no período de 16/08/2010 a 13/04/2018.

Considerando os limites legais de tolerância aplicáveis a cada período — superior a 80 dB até 05/03/1997, superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003 —, verifica-se que o segurado esteve exposto a níveis de ruído superiores aos limites normativos.

A alegação de irregularidade na metodologia de aferição do ruído não impede o reconhecimento da especialidade, pois a legislação previdenciária não exige método específico de medição, sendo suficiente que o formulário esteja fundamentado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

Eventuais irregularidades formais quanto à representação do signatário do PPP não afastam a validade do documento, cuja veracidade é presumida, cabendo ao INSS demonstrar eventual falsidade ou inconsistência.

No caso do agente ruído, o fornecimento de equipamentos de proteção individual não descaracteriza a especialidade da atividade quando constatada exposição acima dos limites de tolerância.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, o autor implementa os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A prescrição quinquenal não incide, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 não se aplica ao processo judicial. Eventuais valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis deverão ser compensados na fase de cumprimento de sentença.

Desprovido o recurso do INSS, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Mantida a sentença que reconheceu os períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

“1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos quando elaborado com base em laudo técnico por profissional habilitado. 2. A ausência de metodologia específica na aferição do ruído não impede o reconhecimento da atividade especial, diante da inexistência de exigência legal nesse sentido. 3. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância caracteriza atividade especial, ainda que haja registro de fornecimento de EPI.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, §§5o e 6o; CF/1988, art. 201, §1o; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.398.260/PR, Primeira Seção, Tema 694; STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; TRF 3a Região, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.2018; TRF 3a Região, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 07.03.2018; TRF 2a Região, Segunda Turma Recursal, RE 05100017820164058300.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022031-76.2023.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NIVALDO VIEIRA DE ARAUJO - SP366597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSUE LOPES SCORSI - SP95573-A

APELADO: JOAO CANOVA GARCIA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença que julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos (havia destaque):

“Ante o exposto, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, para o fim de reconhecer o tempo especial laborado pelo autor para TDB TÊXTIL LTDA. (01/07/1991 a 01/06/1993), BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA (02/03/2009 a 08/05/2010 e 06/11/2018 a 16/09/2022) e INDÚSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA. (16/08/2010 a 13/04/2018), condenando o INSS a averbá-los nos cadastros sociais e a conceder ao autor o benefício deaposentadoria por tempo de contribuição NB 42/206.630.019-0, desde a DER em 04/11/2022, bem como a efetuar o pagamento das prestações atrasadas, após o trânsito em julgado desta sentença.

As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data em que eram devidas e acrescidas de juros de mora, desde a data da citação, observados os parâmetros estabelecidos no Manual de Orientação para Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado.

Deixo de conceder a tutela antecipada, tendo em vista que o autor possui vínculo empregatício ativo e, portanto, possui recursos para a sua própria manutenção.

Sem custas a pagar, ante a isenção legal que goza o réu (art.8o. da Lei 8620/93).

Considerando a sucumbência mínima do autor, deixo de condená-lo em honorários, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme o disposto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o INSSpleiteia a reforma da r. sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria, sustentando, em síntese, que o autor não comprova que laborou exposto a agente nocivo superior ao limite de tolerância de maneira habitual e permanente; a parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa; a metodologia de aferição do ruído informada no formulário não atende à legislação em vigor. Se mantida a sentença, pleiteia a observância da prescrição quinquenal; seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no artigo 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111/STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O artigo 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos artigos 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do artigo 65do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do artigo 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (artigo 133 da Lei no 8.213/91 e artigo 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O artigo 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do artigo 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (artigos 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o artigo 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (6/3/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 5/3/1997); superior a 90 dB (de 6/3/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada a alegação do INSS no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

DO AGENTE CALOR

A regulamentação sobre a nocividade do calor sofreu alterações.

O Decreto no 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) reputava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, provenientes de fontes artificiais.

Já o Decreto no 2.172/97 (05/03/1997) estabelece que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78".

O mesmo Decreto, em seu código 2.0.4 do Anexo IV passou a prever a medição do calor por IBUTG – “Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo”, disciplinada no Anexo 3 da NR-15, aprovada pela Portaria/MTb no 3.214, de 08/06/1978, o que foi mantido pelo Decreto no 3.048/99.

Ainda, nos termos do Anexo III da Norma Regulamentadora 15 o limite de exposição permitido, para trabalho contínuo, de natureza Leve, é de até 30,0 IBUTG, para atividade de natureza Moderada, o limite de exposição é de até 26,7 IBUTG e para atividade de natureza Pesada, o limite de exposição é de até 25,0 IBUTG. Ainda, consoante o Quadro 3 dessa mesma Norma Regulamentadora, constitui TRABALHO LEVE aquele sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços; TRABALHO MODERADO Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas, de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação, de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar e TRABALHO PESADO Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) e trabalho fatigante.

Isso posto, diante da evolução normativa e do princípio tempus regit actum, em resumo, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28o C (até 05/03/1997), proveniente de fonte artificial; e, a partir de 06/03/1997, o executado em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, que deve ser aferido no competente laudo técnico, com base no "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG “ e de acordo com a norma regulamentadora da época.

Vale ressaltar que a exposição ao calor decorrente da natureza da atividade a céu aberto não configura, por si só, tempo de serviço especial conforme a legislação previdenciária, pois esses agentes são considerados próprias intempéries climáticas.

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS visando a exclusão da especialidade dos períodos de 01/07/1991 a 01/06/1993, 02/03/2009 a 08/05/2010, 06/11/2018 a 16/09/2022 e de 16/08/2010 a 13/04/2018 e a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Consta nos autos que o período de 01/06/1993 a 05/03/1997 já foi computado como especial na via administrativa (id 318409766 – pág. 15).

Passamos à análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 01/07/1991 a 01/06/1993 – cargo de operador de máquina no setor rama para a empregadora TDB Têxtil Ltda

- Períodos de 02/03/2009 a 08/05/2010 e 06/11/2018 a 16/09/2022 – cargo de funções de supervisor de acabamento e encarregado de rama no setor tinturaria junto à empresa Branyl Comércio e Indústria Têxtil Ltda

- Período de 16/08/2010 a 13/04/2018 – cargo de supervisor de acabamento no setor acabamento nas Indústrias Têxteis Sueco Ltda

Para comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, PPPs devidamente assinados e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais (id 318409764 – págs. 08/10; id 318409765 – págs. 03/04 e 06/07).

Declaram os PPPs que no desempenho das suas funções o segurado esteve exposto aos seguintes agentes nocivos

- ruído de 86 dB(A) de 01/07/1991 a 01/06/1993

- ruído de 91,32 e 86,48 dB(A) e calor de 22,3 IBUTG nos períodos compreendidos entre 02/03/2009 e 08/05/2010 e 06/11/2018 e 16/09/2022

- ruído de 86 dB(A) de 16/08/2010 a 13/04/2018

Considerando os limites legais estabelecidos para a exposição (superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003), verifica-se que o autor laborou exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância nos períodos indicados.

Quanto à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

Em relação ao agente calor, o nível de exposição de 22,3 IBUTG é inferior ao limite de tolerância exigido pela legislação vigente.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Em função do quanto estabelecido no artigo 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

À vista disso, qualquer irregularidade formal existente no documento como - não apresentação de procuração do representante legal ou o contrato social da empresa evidenciando os poderes de quem o subscreveu, não autoriza a conclusão de que o PPP não seria idôneo. Caberia ao INSS comprovar a irregularidade da representação e não se desincumbiu do seu ônus.

Assim, os PPPs apresentados são documentos idôneos para comprovarem as condições de trabalho do segurado.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Verifica-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia em indústria têxtil, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

APOSENTADORIA PORE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 01/07/1991 a 01/06/1993, 02/03/2009 a 08/05/2010, 06/11/2018 a 16/09/2022 e de 16/08/2010 a 13/04/2018 é de rigor, de modo que o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme decidido na sentença recorrida.

Não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, eis que mencionada exigência não se aplica na esfera judicial, mas somente no âmbito administrativo, até porque prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020).

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, ausente o interesse recursal, uma vez que foram fixados na decisão de primeiro grau nos termos do inconformismo Autárquico.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

CUSTAS

No tocante à isenção de custas e despesas processuais, ausente o interesse em recorrer, vez que tais encargos não foram objeto da condenação.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO EM INDÚSTRIA TÊXTIL. PPP. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. IRRELEVÂNCIA DA INOBSERVÂNCIA DE NORMA ADMINISTRATIVA. EPI INEFICAZ PARA DESCARACTERIZAR O AGENTE RUÍDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 01/07/1991 a 01/06/1993, 02/03/2009 a 08/05/2010, 16/08/2010 a 13/04/2018 e 06/11/2018 a 16/09/2022, exercidos em indústria têxtil nas empresas TDB Têxtil Ltda., Branyl Comércio e Indústria Têxtil Ltda. e Indústrias Têxteis Sueco Ltda., e conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (04/11/2022).

O INSS sustenta a inexistência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, questiona a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto à representação do signatário e a metodologia de aferição do ruído utilizada. Requer, subsidiariamente, a aplicação da prescrição quinquenal, a apresentação de autodeclaração prevista em norma administrativa e ajustes nas verbas acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os PPPs apresentados constituem prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (ii) verificar se a exposição a ruído nos níveis indicados caracteriza atividade especial nos períodos controvertidos; e (iii) examinar se eventuais questionamentos quanto à metodologia de aferição do ruído ou à formalidade do PPP impedem o reconhecimento da especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária assegura tratamento diferenciado ao segurado exposto a agentes nocivos, nos termos do art. 201, §1o, da Constituição Federal e dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados indicam que o segurado exerceu funções em indústria têxtil com exposição a ruído de 86 dB(A) no período de 01/07/1991 a 01/06/1993, de 91,32 dB(A) e 86,48 dB(A) nos períodos de 02/03/2009 a 08/05/2010 e 06/11/2018 a 16/09/2022, e de 86 dB(A) no período de 16/08/2010 a 13/04/2018.

Considerando os limites legais de tolerância aplicáveis a cada período — superior a 80 dB até 05/03/1997, superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003 —, verifica-se que o segurado esteve exposto a níveis de ruído superiores aos limites normativos.

A alegação de irregularidade na metodologia de aferição do ruído não impede o reconhecimento da especialidade, pois a legislação previdenciária não exige método específico de medição, sendo suficiente que o formulário esteja fundamentado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

Eventuais irregularidades formais quanto à representação do signatário do PPP não afastam a validade do documento, cuja veracidade é presumida, cabendo ao INSS demonstrar eventual falsidade ou inconsistência.

No caso do agente ruído, o fornecimento de equipamentos de proteção individual não descaracteriza a especialidade da atividade quando constatada exposição acima dos limites de tolerância.

Reconhecida a especialidade dos períodos indicados, o autor implementa os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A prescrição quinquenal não incide, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 não se aplica ao processo judicial. Eventuais valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis deverão ser compensados na fase de cumprimento de sentença.

Desprovido o recurso do INSS, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Mantida a sentença que reconheceu os períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Honorários advocatícios majorados para 12%.

Tese de julgamento:

“1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos quando elaborado com base em laudo técnico por profissional habilitado. 2. A ausência de metodologia específica na aferição do ruído não impede o reconhecimento da atividade especial, diante da inexistência de exigência legal nesse sentido. 3. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância caracteriza atividade especial, ainda que haja registro de fornecimento de EPI.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, §§5o e 6o; CF/1988, art. 201, §1o; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103, parágrafo único; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, REsp 1.398.260/PR, Primeira Seção, Tema 694; STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, j. 08.02.2017; TRF 3a Região, ApReeNec 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.2018; TRF 3a Região, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 07.03.2018; TRF 2a Região, Segunda Turma Recursal, RE 05100017820164058300.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão